Tribunal: STF
Processo: HC 242724
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 877.817/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), porque, 



    no dia 25 de maio de 1.996, por volta das 18h25min, no interior do Pronto Socorro Municipal, nesta cidade e Comarca, após discussão banal e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparo de arma de fogo contra Dauri Antonio de Carvalho Junior, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no laudo necroscópico de fls. 82/82v.



    Alegando a incompetência do Tribunal do Júri, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL MESMO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.299/96. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a alegar inidoneidade da decisão impugnada, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: na data dos fatos a vigência normativa era de que, qualquer crime cometido por policial militar seria julgado e processado com base na legislação do CPM, inclusive, a contextualização da Denúncia e do Recebimento da Denúncia é inteiramente voltada à competência da Justiça Militar, fazendo menção ao paciente como Soldado, citando seu número de registro como policial militar, e sem qualquer razão fática do caso em tela houve modificação integral da tipificação e dos procedimentos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade absoluta em razão da incompetência do juízo que processou a ação penal nº 00005452- 43.2002.8.26.0156. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, consignou o Tribunal estadual: 



    a Lei 9.299/1996 veio para alterar regras de competência em relação a crime de homicídio doloso praticado por militar contra civil, transferindo-a da Justiça Militar (Especial) para a Comum (Júri Popular). Logo, cuidando-se de lei de natureza processual, sua vigência será imediata e para o futuro (ex nunc), não retroagindo, como alvitra o impetrante. 



    Não se ignora que a competência penal surge como uma das vertentes do devido processo penal, erigindo-se mesmo à categoria de garantia constitucional. Porém, isso não significa que ela possa ser alterada consoante os interesses do réu, notadamente no caso dos autos, em que a condenação, oriunda do Tribunal do Júri, está de há muito consolidada e coberta pelo manto da coisa julgada. 



    Conclui-se, portanto, que esse entendimento não destoa da jurisprudência firme desta CORTE no sentido de que, em casos tais, cabe à Justiça Comum o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra vida de civil praticado por militar. 



    Na hipótese, embora o fato delituoso tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Lei 9.299/96, a sentença de mérito emanada do Tribunal do Júri ocorreu somente em maio de 2013. E, conforme já decidiu este SUPREMO TRIBUNAL, a alteração de competência promovida pela mencionada Lei 9.299/96 “ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998)” (HC 111406, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/8/2013). Esse último acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998).



    2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998).



    3. A doutrina acerca do tema é assente no “as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito – hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum – ou se suprimindo o tribunal primitivo” (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269).



    4. In casu, a) O paciente, policial militar, fora denunciado perante o Juízo Auditor da 4ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, uma vez que, em 18.11.1995, valendo-se de revólver da Corporação a cujos quadros integrava, efetuou disparos que resultaram na morte do civil Marco Antônio Alves Rodrigues; b) A denúncia foi recebida pela Justiça Militar em 06.03.1996; c) O Juízo Militar declarou-se incompetente para apreciar o feito, remetendo os autos à Justiça Comum, ao argumento de que a alteração promovida pela Lei nº 9.299/96 no § único do art. 9º ao CPM, estabelecendo a competência da Justiça Comum para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida cometidos por militar contra a civil, possui aplicação imediata às ações penais em curso quando de sua promulgação; d) O Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Penha da França da Comarca de São Paulo/SP suscitou conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (CC nº 19.833/SP, sob o fundamento de que o § 2º do art. 82 do Código de Processo Penal Militar, também acrescentado pela Lei nº 9.299/96, objetivou apenas e tão somente o encaminhamento dos inquéritos em andamento à Justiça Comum, e não das ações penais; e) A Terceira Seção do STJ, em decisão proferida em 25.06.1997, conheceu do conflito de competência do Juízo do de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Penha da França da Comarca de São Paulo/SP.



    5. A Lei nº 9.299/96 entrou em vigor antes da sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri São Paulo/SP, que ocorreu em 14.09.2005, não configurando qualquer vício apto a inquinar de nulidade o processo. A decisão meramente formal do conflito de competência não atinge diretamente a liberdade ambulatorial, razão por que inadmissível o recurso substitutivo cuja pretensão meritória não atende pressupostos para a concessão ex officio da ordem.



    6. Ordem denegada.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente